Tribunal: TJES
Processo: 0010781-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10781
-
51
.20
2
0
.8.08.00
12

APTE: AILSON JOSÉ SILVERIO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em absolvição, na medida em que
a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §9°, do CP, na forma da Lei 11.340/2006, foi correta e se encontra devidamente fundamentada nas provas erigidas ao longo da instrução, sendo incabível, pois, o acolhimento do pleito absolutóri
o.

2
.

N
os casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983), por decisão unânime, fixou a tese de que é cabível a reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nessas hipóteses.

3
.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010781-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILSON JOSE SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10781
-
51
.20
2
0
.8.08.00
12

APTE: AILSON JOSÉ SILVERIO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em absolvição, na medida em que
a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §9°, do CP, na forma da Lei 11.340/2006, foi correta e se encontra devidamente fundamentada nas provas erigidas ao longo da instrução, sendo incabível, pois, o acolhimento do pleito absolutóri
o.

2
.

N
os casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983), por decisão unânime, fixou a tese de que é cabível a reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nessas hipóteses.

3
.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10781
-
51
.20
2
0
.8.08.00
12

APTE: AILSON JOSÉ SILVERIO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

AILSON JOSÉ SILVERIO
,

em face da
s
entença proferida
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu
à
pena de
01 (hum) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §9°, do CP, na forma da Lei 11.340/2006.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação às fls. 69/71v, pugnando pela absolvição, alegando falta de provas da prática do delito. Subsidiariamente, requer seja decotada a indenização por danos morais, bem como seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

Narra a denúncia que, que, no dia 25 de julho de 2019, aproximadamente às 23h, na Rua São Pedro, S/N, bairro Santa Cecília, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relacões íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima Aparecida Silva Lima, sua ex-companheira, segurando e empurrando a mesma contra a parede por duas vezes, causando sua queda e as lesões descritas do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. não enumerada.

Da absolvição por falta de provas

Conforme relatado, almeja o apelante sua absolvição dos delitos pelos quais fora condenado, sob a alegação de as provas nos autos não serem suficientes para a comprovação do alegado pelo
Parquet
, não sendo aptas para sustentar um decreto condenatório.

Contudo, tal desiderato não merece prosperar, uma vez que as provas constantes do presente caderno processual são suficientes para ensejar a convicção de que o apelante efetivamente cometeu os crimes previstos nos artigos 129, §9°, do CP, na forma da Lei 11.340/2006, não havendo, pois, motivo para a reforma pretendida.

Nesse passo, a materialidade do crime é inconteste e ficou devidamente comprovada por meio do boletim unificado nº 39967911 (fls. 03/04); declarações prestadas pela vítima Aparecida Silva Lima na esfera polícia e judicial (fl. 05 e mídia de fl. 42) e do laudo de exame de lesões corporais nº 50.844 (fl. 16).

Já a autoria delitiva, por sua vez, fora demonstrada por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação policial e da fase instrutória, consoante se depreende do depoimento prestado pela vítima.

Defronte tais elementos de provas, ao contrário do que alega a defesa do apelante, tem-se que a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §9°, do CP, na forma da Lei 11.340/2006, foi correta e se encontra devidamente fundamentada nas provas erigidas ao longo da instrução, sendo incabível, pois, o acolhimento do pleito absolutório.

Portanto, deverá ser rechaçada a tese defensiva que objetiva a absolvição do recorrente, estando plenamente correta a decisão condenatória.

Do dano moral

Conforme se extrai ainda das razões recursais, a defesa alega que o Magistrado sentenciante condenou o ora apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, a título de danos morais, sem, contudo, existir elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a obrigação de reparar o dano causado pelo crime é um efeito extrapenal da condenação penal, bem como que, conforme se vislumbra da simples leitura da sentença, o juízo a quo, em perfeita consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo a vítima, fixou o valor mínimo a título de reparação dos danos morais.

Sobre o tema, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que é necessário que haja pedido expresso na inicial para que o juiz fixe o
quantum
mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL DO
PARQUET
OU DO OFENDIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal, feito pelo
parquet
ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 389.234; Proc. 2013/0303999-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 17/10/2013). (Grifo nosso)

Assim, o requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, eis que o
Parquet,
claramente, formulou pedido de condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos.

Assim, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pela vítima, entendo que não há falar em reforma da sentença também nesse pon
to.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Desse modo, não há como o pedido lançado pelo apelante ser examinado nessa fase do processo, devendo-se aguardar a execução da pena.

Assim sendo,
encampando o parecer da Procuradoria de Justiça,
a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)